Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990.
1. Nos termos do art. 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
2. Em sendo intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, opera-se a preclusão, sendo vedado ao magistrado reconhecer o alegado excesso de execução, de ofício, por não se tratar de matéria de ordem pública.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.